Tribunal: CARF
Processo: 10830.008655/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.008655/2010-97
ACÓRDÃO
1201-007.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAGA VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007, 2008
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO
REPRESENTANTE LEGAL.
É válida a intimação postal comprovadamente entregue no domicílio
tributário do contribuinte, nos termos do art. 23, II, do Decreto no
70.235/72. A legislação não exige que o recebimento seja realizado pelo
sócio-gerente ou diretor da pessoa jurídica, presumindo-se regular a
entrega a quem se encontre no estabelecimento. Matéria pacificada no
CARF, conforme Súmula no 9.
REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. PRESUNÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Enquanto pendente de trânsito em julgado a tese discutida no Tema no
487 do STF, não se impõe ao CARF a adoção do entendimento ali debatido
nem o afastamento da norma legal. No âmbito administrativo, prevalece a
presunção de constitucionalidade da lei tributária, sendo incabível o
controle de constitucionalidade, conforme Súmula CARF no 2.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS, LEI No 8.218/1991. MULTA
DE 1% DA RECEITA BRUTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 106 DO CTN.
A infração consistente na não disponibilização de arquivos digitais por
pessoa jurídica usuária de processamento eletrônico de dados, nos termos
dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991, possui natureza e regime jurídico
próprios. Não se confunde com a infração prevista no art. 57 da MP no
2.158-35/2001, relativa ao descumprimento de obrigações acessórias
padronizadas e periódicas, como a ECD. Ausente lei posterior que tenha
reduzido a penalidade específica, mantém-se a multa de 1% da receita
bruta, sendo inaplicável a retroatividade benigna prevista no art. 106 do
CTN.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008655/2010-97
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SAGA VEÍCULOS, em face do
Acórdão no 16-83.818, proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo a exigência fiscal formalizada no Auto de Infração.

O lançamento de ofício constituiu crédito tributário referente à Multa
Regulamentar por descumprimento de obrigação acessória, especificamente a falta de
apresentação de arquivos digitais relativos aos anos-calendário de 2007 e 2008, no prazo
estabelecido em intimação fiscal.

A autuação fundamentou-se nos artigos 11 e 12, inciso III, da Lei no 8.218/1991,
com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001. O valor original da multa lançada foi
de R$ 1.513.982,38, correspondente a 1% sobre a receita bruta da empresa no período, haja vista
o atraso superior a 50 dias no atendimento à intimação.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008655/2010-97
3
Segundo o relato fiscal, a Contribuinte foi intimada em 27/04/2009 e reintimada
em 08/07/2009 para apresentar os arquivos digitais. O não atendimento às solicitações da
autoridade fiscal motivou a lavratura do auto de infração, aplicando-se a penalidade máxima
prevista na legislação de regência.

Em sede de Impugnação, a Contribuinte arguiu, preliminarmente, a nulidade das
intimações que antecederam o lançamento, sustentando que foram recebidas por pessoa sem
poderes de representação (funcionária da empresa), o que teria viciado a ciência e cerceado o
direito de defesa.

No mérito, alegou violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
vedação ao confisco, demonstrando que o valor da multa superava em 175% o valor do Imposto
de Renda devido no mesmo período.

Adicionalmente, em petição superveniente, a Impugnante requereu a aplicação
retroativa benéfica da Lei no 12.766/2012, que alterou a redação do art. 57 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001, reduzindo as penalidades por descumprimento de obrigações acessórias para
valores fixos mensais, pleiteando a readequação da multa com base no art. 106, II, "c", do CTN.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a defesa
improcedente. A decisão de primeira instância rejeitou a preliminar de nulidade, aplicando o
entendimento de que a ciência no domicílio fiscal eleito é válida, independentemente da pessoa
do recebedor, estando em conformidade com a Súmula no 9 deste CARF.

No mérito, afastou a alegação de confisco por incompetência administrativa para
análise constitucional, em conformidade, também, com a Súmula no 02 deste Conselho, que
expressamente entende que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Quanto à alegação de retroatividade da lei mais favorável, o entendimento
adotado foi no sentido de que a edição da Lei no 12.783/2013 não impactou o regime jurídico
aplicável à infração de não apresentação de arquivos digitais, permanecendo íntegra a incidência
dos artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/1991. A ementa do julgado foi assim redigida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
Considera-se válida a ciência da intimação por via postal enviada ao domicílio
eleito pelo sujeito passivo, ainda que o Aviso de Recebimento não tenha sido
assinado pelo representante legal da pessoa jurídica, mas, por terceira pessoa.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008655/2010-97
4

VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar arguições de
ofensa a princípios constitucionais, haja vista tratar-se de matéria reservada, por
força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.

JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.

MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS
MAGNÉTICOS. SPED NÃO EXIGÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI 8.218/1991.
A pessoa jurídica que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal e não disponibilizar os
arquivos magnéticos à autoridade fiscal no prazo estabelecido, fica sujeita à
imposição da penalidade prescrita no art. 12, III, da Lei no 8.218, de 1991.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário. Em suas
razões, reitera os argumentos de nulidade do procedimento fiscal por vício na intimação e insiste
na desproporcionalidade da sanção aplicada.

Pugna, principalmente, pela reforma da decisão a quo no tocante à
retroatividade benigna, defendendo que a multa de 1% sobre a receita bruta deve ser reduzida
para o valor fixo de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês-calendário, totalizando R$ 24.000,00 para
o período autuado.

Sustenta que a Lei no 12.766/2012, ao alterar o art. 57 da MP no 2.158-35/2001,
estabeleceu penalidade menos severa para a mesma infração, devendo retroagir para beneficiar o
infrator nos termos do art. 106, II, "c", do CTN, independentemente das alterações legislativas
posteriores que tentaram agravar novamente a penalidade.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008655/2010-97
5
Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Preliminar | Pedido de nulidade da intimação:

A Recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade das intimações que deram
início ao procedimento fiscal e que, subsequentemente, cientificaram-na do lançamento.

Sustenta que os Avisos de Recebimento (AR) foram assinados pela Sra. Liliane A.
Rodrigues, pessoa que, segundo a defesa, não detinha poderes de administração ou de
representação legal da sociedade, o que viciaria o ato de comunicação processual e, por
consequência, o próprio lançamento.

A alegação, contudo, não merece prosperar. A legislação processual
administrativa federal, consubstanciada no Decreto no 70.235/72 (art. 23, II), estabelece que a
intimação por via postal se considera efetuada com a prova do recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.

Compulsando os autos, verifico que os AR’s colacionados (fls. 13 e 14) foram
devidamente entregues no endereço da sede da empresa à época, Avenida dos Esportes, no 735,
Centro, Valinhos/SP, endereço este que a própria Recorrente confirma como seu em suas peças
defensivas e alterações contratuais, conforme se verifica, à título de exemplo, em fls. 23 e 41 dos
autos deste Processo, respectivamente.

Não há, no ordenamento jurídico pátrio, a exigência de que a notificação postal
seja recebida pessoalmente pelo sócio-gerente ou diretor da pessoa jurídica. A validade do ato
aperfeiçoa-se com a entrega no domicílio fiscal, presumindo-se que quem se encontra no
estabelecimento comercial está apto a receber correspondências em nome da empresa.

Esse entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo,
conforme se verifica no enunciado da Súmula CARF no 9: é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Portanto, estando comprovada a entrega no endereço correto, rejeito a
preliminar de nulidade.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008655/2010-97
6

Mérito | Pedido de cancelamento/redução da multa:

No mérito, a Recorrente dedica parte substancial de sua defesa à alegação de
que a multa aplicada, correspondente a 1% sobre a Receita Bruta, totalizando valor histórico
superior a R$ 1,5 milhão, fere os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade
e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/88).

Argumenta que a penalidade é desproporcional à gravidade da infração (mero
atraso na entrega de arquivo digital) e que teria natureza confiscatória.

Sobre este ponto, é imperioso esclarecer os limites da competência deste
Colegiado. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é órgão de julgamento administrativo,
vinculado estritamente à legalidade. Não há atribuição, no exercício da função julgadora
administrativa, de exercer o controle de constitucionalidade de leis, sob pena de usurpação de
competência do Poder Judiciário.

A multa aplicada decorre de comando legal objetivo, insculpido nos artigos 11 e
12, inciso III, da Lei no 8.218/1991, norma vigente e válida à época dos fatos geradores.

O Regimento Interno do CARF (RICARF), em seu artigo 99, parágrafo único,
expressamente compreende que em caso de haver recurso extraordinário, mesmo com a
repercussão geral reconhecida, mas pendente de julgamento pelo STF, não há obrigatoriedade de
reprodução:

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

No caso concreto, embora seja de conhecimento o julgamento do RE no 640.452,
com repercussão geral reconhecida (Tema no 487), que examina, entre outros aspectos, o caráter
confiscatório de multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias,
cumpre registrar que a decisão ainda não transitou em julgado. Inexiste, portanto, definitividade
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008655/2010-97
7
apta a autorizar ou impor a este Conselho a reprodução do entendimento ali discutido ou o
afastamento da norma legal com fundamento nesse precedente.

Enquanto não houver a o trânsito em julgado da tese no STF, prevalece no
âmbito administrativo a presunção de constitucionalidade da lei tributária. Tal restrição funcional
está consolidada na Súmula CARF no 2, de observância obrigatória: o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Destarte, a alegação de efeito confiscatório, embora respeitável sob a ótica da
defesa, não encontra guarida nesta instância administrativa, restando o dever de manter a
exigência amparada em lei formal.

Mérito| Do pedido de aplicação de lei mais benéfica:

Superada a questão constitucional, passo à análise do pedido subsidiário de
redução da penalidade com base no instituto da retroatividade benigna, previsto no artigo 106, II,
"c", do Código Tributário Nacional (CTN).

A Recorrente sustenta que a Lei no 12.766, de 2012, ao alterar a redação do
artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, instituiu multas fixas (R$ 500,00 ou R$ 1.500,00
por mês) para o descumprimento de obrigações acessórias, revogando tacitamente ou
substituindo a penalidade percentual de 1% sobre a receita bruta prevista na legislação anterior.
Pugna, assim, pela aplicação da lex mitior aos fatos geradores de 2007 e 2008.

A tese, contudo, baseia-se em uma premissa equivocada de conflito de normas
no tempo. Para que se aplique a retroatividade benigna, é necessário que a lei nova trate da
mesma infração cominada na lei anterior, cominando-lhe penalidade mais branda. Não é o que
ocorre no caso em tela. Explico.

A autuação fiscal fundamentou-se nos artigos 11 e 12, inciso III, da Lei no
8.218/1991. Trata-se de norma específica que obriga as pessoas jurídicas usuárias de sistemas de
processamento eletrônico de dados a manterem e apresentarem os respectivos arquivos digitais
quando intimadas. A penalidade para esta conduta específica é a multa de 1% sobre a receita
bruta.

Por outro lado, o dispositivo invocado pela defesa (art. 57 da MP no 2.158-35/01,
com a redação da Lei no 12.766/12) trata de infração diversa: a falta de apresentação de
"declaração, demonstrativo ou escrituração digital" exigidos nos termos do art. 16 da Lei no
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008655/2010-97
8
9.779/99. Esta norma tem caráter geral e destina-se precipuamente ao descumprimento de
obrigações como a entrega de declarações (DIPJ, DCTF) ou da Escrituração Fiscal Digital (SPED).

Vige em nosso ordenamento o princípio da especialidade (lex specialis derogat
legi generali). A Lei no 12.766/2012, ao alterar uma norma geral sobre obrigações acessórias (MP
2.158-35), não revogou expressa nem tacitamente a norma especial da Lei no 8.218/1991, que
tutela especificamente a entrega de arquivos magnéticos a fiscalização.

Ademais, cumpre ressaltar que a suposta "benignidade" da Lei no 12.766/2012
foi objeto de correção legislativa posterior. A Lei no 12.873/2013 alterou novamente o cenário
jurídico, deixando claro que as multas por falta de apresentação de arquivos eletrônicos
permanecem regidas pela legislação específica.

Conforme bem assentado pela Turma Julgadora a quo, a infração imputada à
Recorrente (descumprimento dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991) sanciona a falta de
disponibilização de arquivos digitais técnicos (SINCO/MANAD) por quem facultativamente utilizava
processamento eletrônico de dados à época.

Difere, portanto, ontologicamente, da infração prevista no art. 57 da MP no
2.158-35/2001 (com a redação da Lei no 12.766/2012), que pune o descumprimento de
obrigações acessórias padronizadas e periódicas, notadamente a Escrituração Contábil Digital
(ECD) no ambiente SPED.

Neste ponto, adoto como razões de decidir o raciocínio da autoridade julgadora
de primeira instância, que bem destacou a impossibilidade jurídica de se aplicar a 'multa de SPED'
(Lei 12.766/12) para fatos geradores de 2007 e 2008.

Naquele período, a Recorrente sequer estava obrigada à entrega da ECD/SPED,
obrigatoriedade que só atingiu a generalidade das empresas do Lucro Real a partir de 2009.

Logo, seria um contrassenso lógico e jurídico aplicar retroativamente uma
penalidade (ainda que menor) desenhada para o descumprimento de uma obrigação acessória
que, à época dos fatos, inexistia para o contribuinte.

Como bem pontuado pela instância a quo, a empresa não foi autuada por falta
de entrega de SPED (o que atrairia a lei nova), mas por falta de entrega dos arquivos do sistema de
processamento de dados vigentes à época (o que atrai a Lei 8.218/91).

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008655/2010-97
9
Portanto, permanecendo válida e vigente a Lei no 8.218/1991 à época do
julgamento e não havendo lei posterior que tenha reduzido a penalidade especificamente para
esta infração, descabe a aplicação da retroatividade do art. 106 do CTN.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a exigência fiscal consubstanciada no Auto
de Infração.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 288
DF CARF MF
Original